Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711635-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - ME DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 20651931 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos constitucionais de IDs 29155111 e 29155112, manejados pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 25753578) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 20651931 ao Superior Tribunal de Justiça e NÃO CONHEÇO dos apelos de IDs 29155111 e 29155112. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014